Tribunal: TJDFT
Processo: 0700569-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUTOMÓVEL. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO. MEDIDA EXCEPCIONAL. CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE.
1. É permitido ao magistrado reavaliar a efetividade e a extensão das medidas executivas determinadas para fins de garantia da satisfação do crédito, observado princípio da menor onerosidade.
2. Conquanto a determinação de restrição de circulação de veículos possivelmente destinados à futura penhora seja uma medida excepcional, essa é legalmente possível e eficaz, especialmente quando os automóveis em questão são destinados ao uso severo e estão expostos a todo tipo de risco de deterioração.
3. In casu, não há discussão acerca da essencialidade da utilização dos referidos veículos pela empresa executada, fato relevante quando constatado que a restrição impugnada data do ano de 2015.
4. Recurso conhecido e desprovido.